Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, interposto com fundamento nas alegações de que o regime constitucional dos precatórios deve ser aplicado à empresa agravante, diante do julgamento da ADPF-DF 949/STF.
II. No caso concreto, após decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, foi constatado, em consulta ao andamento da ADPF-DF 949/STF, o julgamento da ação pelo Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios.
III. Por essas razões, tendo em vista que a matéria devolvida a este Tribunal reside exatamente na viabilidade de suspensão da fase de cumprimento de sentença, até que fosse proferida a decisão pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que o aludido julgamento esvazia o objeto do agravo de instrumento, de sorte que resulta prejudicada a análise das razões recursais diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III).
IV. Além disso, em análise aos autos originários, se constata que o teor do julgamento da ADPF-DF 949/STF sequer foi submetido à análise do e. Juízo de origem, porquanto foi proferido posteriormente à interposição do agravo de instrumento. Dessa forma, a possibilidade de alteração do rito aplicável à fase de cumprimento de sentença não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
V. Mantida a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que tem por prejudicado o agravo de instrumento (perda superveniente do interesse de agir).
VI. Agravo interno conhecido e desprovido.